Tribunal: TJSP
Processo: 0010743-14.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010743-14.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DIEGO
PEDROSO PINTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010743-14.2020.8.26.0602 -Voto no 35.377
2
Agravo em Execução no 0010743-14.2020.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.377
Agravo
em
execução

Livramento
condicional

Indeferimento
Recurso objetivando a concessão do
benefício

Inadmissibilidade

Existência de falta disciplinar durante o cumprimento da pena que
recomenda detida atenção acerca do mérito para a
obtenção do benefício
Inteligência do artigo 83, inciso
III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no
13.964/2019) Decisão de primeira instância compatível
com o princípio constitucional da individualização da
pena. Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Diego Pedroso Pinto nos autos da Execução no
1000314-20.2020.8.26.0521, em trâmite na Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba, contra a r. decisão que lhe indeferiu
o pedido de livramento condicional, por não ter sido preenchido o
requisito subjetivo (fls.19).
Irresignado,
recorre.
Alega,
em
síntese,
estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, razão pela qual
requer a concessão do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010743-14.2020.8.26.0602 -Voto no 35.377
3
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral
da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de início, que o agravante,
reincidente, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento da pena total
de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, decorrente de condenação
pelo crime de tráfico de entorpecentes, com término previsto para
28.06.2021(fls.28/30).
Vale registrar, ainda, que não se discute, na
espécie, o preenchimento do requisito objetivo, uma vez que a decisão
do eminente Juiz a quo indeferiu a progressão de regime em razão da
ausência de requisito subjetivo, vale dizer, por conta da existência de
falta disciplinar, asseverando presente o requisito por primeiro
mencionado (fls. 19).
Nesse
passo,
verifica-se
que
o
requisito
subjetivo para a concessão da benesse perseguida não se encontra
preenchido, pois o agravante registra um quadro comportamental no
âmbito do sistema prisional merecedor de maior atenção e detida análise,
haja vista ter cometido falta disciplinar de natureza grave em
23.05.2019, consistente na posse de telefone celular dentro da unidade
da prisional (fls. 28/30), a denotar ser portador de personalidade
aparentemente distorcida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010743-14.2020.8.26.0602 -Voto no 35.377
4
Desse modo, não satisfaz um dos requisitos
para a concessão do benefício, como preconizado pelo artigo 83, inciso
III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019),
in verbis:
“Art.
83.
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
................................................
III comprovado:
a)bom comportamento durante a execução da pena.
(g.n.)
Convém ressaltar, ademais, que o livramento
condicional constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não
desprezível índice de abandono e recidiva, o que recomenda não se
desprezar segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a apontar o
mérito ou demérito do candidato ao benefício.
Destarte, o argumento referente à ausência de
requisito subjetivo se mostra legítimo, na espécie, no tocante à
existência de infração disciplinar grave, a colocar séria dúvida acerca da
assimilação da terapêutica penal.
E, em existindo eventual dúvida sobre tal
circunstância, deve ser resolvida em favor da sociedade, a qual não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010743-14.2020.8.26.0602 -Voto no 35.377
5
obrigada a conviver novamente com quem não demonstre segurança
absoluta quanto à sua readaptação, máxime em reverência ao princípio
do in dubio pro societate, vigente em sede de execução penal.
Diante do quadro protagonizado pelo agravante,
forçoso concluir que a solução apresentada na r. decisão hostilizada
afigura-se de todo razoável e perfeitamente compatível com o princípio
da individualização da pena, pelo que exsurge necessário o
desprovimento do recurso.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator